Tribunal: STF
Processo: Rcl 44348
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juizado Especial Federal de Taubaté - SP (Processo 0003394.51.2019.4.03.6330), que teria desrespeitado a autoridade desta CORTE, ao deixar de sobrestar o processo, conforme determinação proferida nos autos da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):
    A discussão travada nos autos da Ação Judicial n° 0003394.51.2019.4.03.6330 ocorre justamente acerca da substituição da TR como índice de correção do FGTS por outro que tende a acompanhar a inflação, notoriamente, IPCA e INPC. 
    (…)
    Outrossim, o Autor pleiteou a suspensão da demanda até julgamento final da ADI em trâmite perante o STF, o que foi, em todas as oportunidades, ignorada pela douta magistrada 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, a procedência da presente Reclamação, para fins de confirmar a liminar concedida, em todos os seus termos, suspendendo o curso da ação e declarando ainda a nulidade dos atos praticados nos seus autos após a decisão proferida nos autos da ADI 5.090/DF. (fl. 7). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 25/10/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico da Justiça Federal, verifica-se que os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente juntada certidão (14/10/2020).
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), em que se deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS. 
    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a essa decisão, negou provimento ao pedido da parte autora de suspensão da tramitação do processo, com base no decidido na ADI 5090 MC (doc. 3, fl. 66).
    Consta, no sítio eletrônico da Justiça Federal, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0003394-51.2019.4.03.6330, até posterior pronunciamento na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente